Tribunal: CARF
Processo: 13830.001599/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.001599/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.644 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MARLENE GREGÓRIO GASPARINI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS PARA
APRECIAÇÃO PELA DRJ.
A ação judicial a que se referiu a contribuinte foram embargos à execução
fiscal e a matéria tratada no âmbito do contencioso administrativo é a exclusão
da Recorrente do SIMPLES pela existência de débitos em nome da Recorrente
perante a Fazenda Pública Federal. Não há concomitância de matéria, de modo
que a manifestação de inconformidade deve ser apreciada pela DRJ

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso determinar o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento de
Ribeirão Preto para que seja apreciada a manifestação de inconformidade e nova decisão seja
proferida.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-32.887, de 14 de março de
2011, da 1a Turma da DRJ/RPO que não conheceu da manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte contra sua exclusão do SIMPLES Nacional, formalizado pelo ADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.001599/2008-33
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001599/2008-33

– Ato Declaratório Executivo – DRF/MRA n° 371122, de 22 de agosto de 20080 que a excluiu do
SIMPLES Nacional.
Segundo o que consta no ADE, juntado à e-fl. 5, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional pela existência de débitos sem exigibilidade suspensa em seu nome perante
a Fazenda Pública Federal, e assim incidindo na vedação prevista no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o,
combinada com o inciso I do art. 5o ambos da Resolução CGSN n° 15, de 23 julho de 2007.
Contra o ADE a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde
alegou que todos os seus débitos para com a Fazenda Pública estavam com a exigibilidade
suspensa.
O processo foi encaminhado para julgamento pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de Ribeirão Preto, que determinou o retorno do autos à Unidade de Origem para
atendimento ao determinado na Norma de Execução COSIT/CODAC/DICAJ n° 01, de 15 de
março de 2010 (e-fl. 67), que diz respeito a preparação do processo administrativo.
Em atendimento ao determinado na Norma de Execução COSIT/CODAC/DICAJ
n° 01 a SACAT – Seção de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Marília encaminhou a Comunicação DRF/MRA/SACAT n° 152/2010 (e-fl.
28) com a relação dos débitos que ensejaram a emissão do ADE e abrindo-lhe novo prazo de 30
dias, a partir da ciência para apresentação de nova manifestação de inconformidade. Os débitos
geradores do ADE foram juntados à e-fl. 30.
A contribuinte tomou ciência da Comunicação DRF/MRA/SACAT n° 152/2010
em 07/06/2010 (e-fl. 31).
Aos 29 de junho de 2010 a Contribuinte juntou manifestação (e-fls. 36-92) onde
alega que todos os débitos relacionados na Comunicação DRF/MRA/SACAT n° 152/2010
estavam com exigibilidade suspensa pois teria apresentado embargos à execução.
A 1a Turma da DRJ/RPO decidiu pelo não conhecimento da manifestação de
inconformidade, pois entendeu que a interposição de ações judiciais pela contribuinte contra os
débitos que obstavam sua permanência configuraria renúncia às vias administrativas.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 24/06/2011 (e-fl. 105).
Irresignada com a decisão da 1a Turma da DRJ/RPO a contribuinte, ora
Recorrente, apresentou recurso voluntário onde alega que não desistiu do processo
administrativo, e sim apresentou defesa alegando que todos os débitos estavam com
exigibilidade suspensa, e liquidados, conforme documentos que juntou aos autos.
Requereu ao final o provimento do recurso mantendo a Recorrente no SIMPLES.
É o Relatório.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001599/2008-33

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional pela existência de existência de
débitos sem exigibilidade suspensa em seu nome perante a Fazenda Pública Federal, e assim
incidindo na vedação prevista no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o
ambos da Resolução CGSN n° 15, de 23 julho de 2007.
Tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário a Recorrente
alegou que os débitos estavam com exigibilidade suspensa e portanto a sua exclusão do SIMPLES
Nacional seria indevida.
A 1a Turma da DRJ/RPO não conheceu da manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente porque esta alegou ter impetrado ação judicial contra a cobrança dos
débitos que obstavam sua permanência no SIMPLES e isto configuraria renúncia às vias
administrativas.
Com toda a vênia, entendo ter havido equívoco no entendimento da 1a Turma da
DRJ/RPO. É que o processo judicial a que se referiu a Recorrente trata-se de embargos à
execução fiscal, e a matéria apreciada no presente processo é de exclusão do SIMPLES. Deveria
a DRJ ter analisado a concomitância dos objetos e não consta nos autos que tenha sido realizada.
Como a matéria aqui apreciada, no âmbito do contencioso administrativo, é a
exclusão da Recorrente do SIMPLES pela existência de débitos em nome da Recorrente perante
a Fazenda Pública Federal, o que a DRJ deveria ter apreciado era se os débitos perante a
Secretaria da Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional estavam com
exigibilidade suspensa, conforme alega a Recorrente, no prazo estipulado no ADE.
Pelo acima exposto entendo que foi equivocada o não conhecimento pela DRJ da
manifestação de inconformidade, e para evitar supressão de instância voto em dar provimento
parcial ao recurso, cancelando-se o acórdão e determinando o retorno dos autos à Delegacia de
Julgamento de Ribeirão Preto para que seja apreciada a manifestação de inconformidade e nova
decisão seja proferida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001599/2008-33

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital